Tribunal: TJPA
Processo: 0809085-83.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809085-83.2018.8.14.0000

AUTOR: RAULAND BELEM SOM LIMITADA - EPP

REU: EDMILSON BRITO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JUNHO/2022.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – Nº

0809085-83.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
RAULAND BELÉM SOM LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):
FILIPE CHARONE TAVARES LOPES (OAB/PA nº. 11.270)
.

EMBARGADO(A)(S):
EDMILSON BRITO RODRIGUES
.

ADVOGADO(A)(S):
VALÉRIA DE NAZARÉ SANTANA FIDELLIS (OAB/PA nº. 6.848)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. JULGAMENTO
ULTRA PETITA.
VIOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA NA SENTENÇA RESCINDENDA. NÃO CARACTERIZADA. INOCORRÊNCIA DA MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA. RAZOABILIDADE. VALOR DA CAUSA. MERA ESTIMATIVA DA PRETENSÃO DE DANOS MORAIS. PRECEDENTES DO STJ. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. NÃO CABIMENTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DA AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração em Ação Rescisória e lhe
REJEITAR
, para manter
in totum
os termos do acórdão vergastado
, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos vinte (20) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AÇÃO RESCISÓRIA N.

0809085-83.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
RAULAND BELÉM SOM LTDA

ADVOGADO(A)(S):
FILIPE CHARONE TAVARES LOPES (OAB/PA nº. 11.270)

EMBARGADO(A)(S):
EDMILSON BRITO RODRIGUES

ADVOGADO(A)(S):
VALÉRIA DE NAZARÉ SANTANA FIDELLIS (OAB/PA nº. 6.848)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AÇÃO RESCISÓRIA
opostos por
RAULAND BELÉM SOM LTDA
em face do Acórdão de Id. 8330619, que
julgou improcedentes os pedidos da ação rescisória.

A embargante alega que o acórdão restaria contraditório e omisso, posto que tratou de analisar hipótese de julgamento
extra petita
, porém, a demanda rescisória buscava rescindir o julgado com base em julgamento
ultra petita.
Aduz, outrossim, que não se analisou a caracterização de julgamento
ultra petita
, decorrente da fixação de indenização acima do valor da causa de origem. Ressalta que eventual condenação em verbas de sucumbência deveria ser fixada com base no valor da causa definido na rescisória. Por fim, sustenta que o acordão teria sido omisso vez que não teria debatido a violação do devido processo legal na ação originária, face a necessidade de denunciação à lide.

Embora intimado, o embargado não apresentou manifestação aos embargos, conforme certidão de Id.

8984164.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 30 de MAIO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. JULGAMENTO
ULTRA PETITA.
VIOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA NA SENTENÇA RESCINDENDA. NÃO CARACTERIZADA. INOCORRÊNCIA DA MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA. RAZOABILIDADE. VALOR DA CAUSA. MERA ESTIMATIVA DA PRETENSÃO DE DANOS MORAIS. PRECEDENTES DO STJ. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. NÃO CABIMENTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DA AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Conheço dos embargos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, a Embargante afirma que a decisão colegiada padece contradição no ponto em que analisa a alegação de violação dos limites objetivos da demanda sob o enfoque do julgamento
extra petita,
sem observar que se pretendia reconhece hipótese de julgamento
ultra petita
, o qual decorreria da condenação da Autora em danos morais acima do valor da causa originária.

Inexiste a contradição e a omissão alegada sob o argumento de que teria havido julgamento
ultra petita.
Na verdade, o voto condutor do acórdão compreendeu que a questão sobre a violação dos limites objetivos da demanda não encerrava violação manifesta da norma, hábil a justificar a rescisão do julgado.

No acórdão restou consignado expressamente:

“[...]

Violação do art. 944, parágrafo único e art. 884, do Código Civil; e dos arts. 128 e 460, da antiga redação do Código de Processo Civil.

A requerente argui violação de normas jurídicas que consubstanciaram a quantificação dos danos morais, ou seja, entende que o valor da compensação por danos morais fixados foi excessivo e, para além de não ter observado o art. 944, parágrafo único, do CC,
teria resultado em julgamento extra petita.

Contudo, novamente, a violação da norma alegada não se mostra manifesta ou teratológica
,
posto que a quantificação dos danos morais se rege principalmente pelos critérios de razoabilidade.
Na verdade, a Autora busca utilizar indevidamente a rescisória apenas como sucedâneo recursal, numa tentativa de aquilatar possível injustiça, o que não se insere no campo de impugnação autônoma da rescisória.

[...]”

Como se vê, o acórdão embargado tratou efetivamente de afastar a tese de violação da norma jurídica decorrente da possível quantificação do dano moral, fixado na sentença objeto da rescisão. Considerou-se que não haveria qualquer
ofensa manifesta
na fixação do valor da indenização, mesmo que em patamar acima do valor da causa. Daí porque, não se configurando ofensa manifesta, incabível a pretensão rescisória.

Ademais, a fixação do valor da indenização por danos morais não se sujeita ao valor da causa, porquanto este apenas representa estimativa da compensação
(REsp n. 767.307/SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ de 10/4/2006, p. 189.).

Em relação a alegação de omissão na análise da normas de devido processo legal, assinalo que o acórdão precisamente tratou do não cabimento da denunciação à lide na ação originária, inclusive porque inexistente violação clara da norma.

Na ementa do julgado embargado, o item 2 expressa:

“[...]

2.

A ação rescisória, fundamentada na violação da norma, reclama que tal violação tenha se dado de modo patente, manifestamente ilegal, a ponto de caracterizar interpretação ilógica do direito. Tal circunstância não se verifica na hipótese dos autos, uma vez que o entendimento proferido no acórdão rescindendo restava baseado em construção jurídica válida, qual seja, a perfeita possibilidade da lide secundária não se formalizar pela via da denunciação à lide, mas sim em ação de regresso movida pela empresa de radiodifusão em face do radialista que proferiu as ofensas. Isso, por si só, retirava a obrigatoriedade da admissão da denunciação à lide no processo originário.

[...]”

Rechaça-se, desse modo, a alegação de omissão quanto a necessidade de observância do devido processo legal decorrente da não admissão da denunciação à lide.

Por fim, quanto a condenação da autora ao pagamento de verbas de sucumbência na rescisória, entende-se que tal condenação está em perfeita harmonia com o preceito do art. 85, §2º, do CPC, que estipula o valor do proveito econômico da ação como base de cálculo secundária dos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA.

1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo. Precedentes.

2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser mantido.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.746.254/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 21/6/2019.)

ASSIM,
inexistindo omissão ou contradição no
decisum
, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração,
mantendo integralmente os termos da acórdão.

É como voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/06/2022